Tribunal: TJBA
Processo: 8016019-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016019-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS MORAIS DOS SANTOS

Advogado(s): ARACY BEZERRA LUSTOSA

AGRAVADO: ADENAIR ROCHA DA SILVA

Advogado(s):RODRIGO PINHEIRO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

E
menta
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO POR ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA NECESSÁRIA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE REGISTRAL. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em inventário sob rito de arrolamento sumário, determinou a suspensão integral do feito em razão da existência de ação anulatória ajuizada por terceiros, na qual se discute a validade da transmissão do único imóvel integrante do espólio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação anulatória configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do inventário, bem como se a medida de suspensão integral do feito observa os princípios da proporcionalidade e da duração razoável do processo.

III. Razões de decidir

3. A suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC exige relação de dependência necessária entre os processos, não sendo suficiente a mera conexão temática.

4. O inventário não constitui nem declara direito de propriedade, limitando-se a formalizar a transmissão patrimonial conforme a situação registral existente, a qual goza de presunção de veracidade até eventual desconstituição judicial.

5. A ação anulatória representa mera expectativa de direito, não sendo apta, por si só, a afastar a presunção registral ou justificar a paralisação do inventário.
6. A proteção de eventuais direitos de terceiros pode ser adequadamente assegurada por meio da averbação da ação anulatória na matrícula do imóvel, medida menos gravosa e igualmente eficaz.

7. A suspensão integral do inventário, especialmente em fase avançada, revela-se desproporcional, notadamente diante da possível fragilidade da ação prejudicial e da necessidade de observância da duração razoável do processo e da prioridade de tramitação.

8. Inexiste risco concreto de decisões conflitantes, tendo em vista a distinção entre os objetos das demandas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para determinar o regular prosseguimento do inventário, com a averbação da existência da ação anulatória na matrícula do imóvel.

Tese de julgamento: “1. “A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige relação de dependência necessária entre as demandas, não sendo suficiente a mera existência de ação conexa. 2. A averbação da ação judicial na matrícula do imóvel constitui medida adequada e proporcional para resguardar direitos de terceiros, dispensando a suspensão do inventário.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”; CC, art. 1.245, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 13.097/2015, art. 54; Lei nº 6.015/1973, art. 167, I, 21; Estatuto do Idoso, art. 71.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016019-22.2026.8.05.0000 em que é Agravante Maria de Jesus Morais dos Santos e Agravado Adenair Rocha da Silva, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em conhecer e
dar

provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator